Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011656-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (EMBARGADO), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011656-85.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO:
LUCIANE GUEDES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
LUCIANE
GUEDES DE CARVALHO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
(REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).”

O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada é nula de pleno direito, pois ofende o devido processo legal, ao constituir situação extremamente onerosa sem se atentar ao referido princípio, acatando manifestação do Administrador Judicial sem intimar a recuperanda para se manifestar nos autos; que o juízo singular acatou um parecer opinativo do Administrador judicial, sem base jurídica, para reconhecer como extraconcursal um suposto crédito que está em vias de desaparecer, face a novação do título executado que gerou a fixação de honorários em sede de execução; que os honorários em questão são acessórios de um crédito principal, objeto da execução e concursal, que foi novado nos autos da recuperação judicial; que a conduta do juízo singular ofende o disposto no art. 139 do CPC, vez que foi vedado o contraditório e a ampla defesa da ora embargante na instância singela; que o juízo singular criou uma execução de título judicial em autos diversos. Por tais razões, requer a reforma da decisão.

O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilutre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que atribuiu efeito extraconcursal a crédito que deve ser compreendido como concursal, determinando o imediato pagamento do mesmo.

No caso dos autos, em uma análise mais profunda da matéria, tenho que o presente recurso não merece acolhimento, posto que, de fato, a fixação dos honorários
não ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação, a origem deste crédito é necessariamente de
natureza

extraconcursal
, não se sujeitando à recuperação judicial ou seus efeitos, nos termos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA

EXTRACONCURSAL
. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art.
49
, caput, da Lei n.
11.101
/2005).2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os
honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza

extraconcursal
, já que, nos termos do art.
49
, caput da Lei
11.101
/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários
advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os
honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido
.” (STJ – Resp: 1841960 SP
2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGUI, Data de Julgamento: 12/02/2020, SE – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 13/04/2020).

Da mesma forma, o art. 49
, caput, da Lei
11.101
/2005:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A propósito, o douto parecerista:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que o crédito de honorários de sucumbência possui natureza extraconcursal, podendo ser executado sem a necessidade de ser classificado no plano de recuperação judicial.

Como é sabido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, fixados após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.”. (TJ/MT. N.U 1006970- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA. RESERVA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. NATUREZA EXTRACONCURSAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1847191 RS 2021/0056926-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, revogando a liminar anteriormente concedida.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023